Tribunal: TJBA
Processo: 8048260-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048260-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZELANDIA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à paridade remuneratória integral de sua pensão em relação aos proventos que o instituidor perceberia se vivo fosse, com extensão das vantagens concedidas aos servidores da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pensionista de servidor público falecido, cujo ingresso no serviço público ocorreu antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória integral, com extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária por ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

4.
Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança visa à obtenção de providência concreta decorrente de omissão administrativa.

5.
Rejeita-se a prejudicial de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês.

6.
O art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, suprimiu a paridade, mas previu regras de transição para servidores ingressos anteriormente.

7.
O art. 2º da EC nº 47/2005 assegura paridade e integralidade aos servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003, desde que preenchidos os requisitos legais.

8.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 396 da repercussão geral, reconhece o direito à paridade das pensões derivadas de servidores enquadrados nas regras de transição.

9.
Comprovado que o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, aplica-se o regime de paridade à pensionista.

10.
A omissão da Administração em promover o realinhamento da pensão viola direito líquido e certo, evidenciado inclusive pela discrepância entre os valores pagos e os devidos.

11.
As diferenças remuneratórias são devidas desde a impetração, devendo ser apuradas em fase de execução, conforme critérios da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

1
0.
Segurança
concedi
da.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 3º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RMS nº 24.250/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.03.2010; STF, RE nº 603.580/RJ (Tema 396); TJBA, MS nº 8007850-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8048260-83.2025.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
ZELANDIA LOPES DA SILVA

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07